Tribunal: TJES
Processo: 5004871-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004871-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA GOMES VIZA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA HOMOLOGADA. ACORDO CUMPRIDO. PARCELAMENTOS REMANESCENTES REFERENTES A OUTRAS FATURAS, FORA DO OBJETO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, na qual narra a autora, em síntese, que sofreu descontos e parcelamento de fatura indevidos em razão de compra não reconhecida efetuada em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 1.666,80, R$ 2.195,70.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral e acordo firmado entre as partes, ambos reconhecendo o dever de indenizar em R$ 3.000,00 (três mil reais) e a inexistência do débito contestado pela autora, bem como dos parcelamentos dele provenientes.

Ocorre que, em sede de cumprimento de sentença, a parte autora aduziu o descumprimento da sentença, alegando que o recorrido continuou a efetuar o parcelamento de compras, bem como praticando juros e multas.

Em resposta, a instituição financeira informou que os parcelamentos são atinentes a outras compras da consumidora, não se confundindo com as compras ora contestadas e objeto de sentença.

Ato contínuo, adveio decisão reconhecendo o devido cumprimento da sentença e determinando o arquivamento do feito.

Irresignada, a consumidora interpôs recurso, objetivando o reconhecimento do descumprimento da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a recorrida demonstrou suficientemente nos autos ter cumprido com a determinação judicial, estornando os valores indevidamente descontados do crédito da consumidora em decorrência da compra não reconhecida e cancelando o parcelamento automático, bem como depositando judicialmente o valor a título de danos morais.

Nessa toada, entendo que as alegações autorais não apresentam fundamento, porquanto não justificam as razões pelas quais entende que a sentença não fora cumprida, tampouco refuta a comprovação de estorno realizado pela empresa, insistindo na ilegalidade do parcelamento, quando, em verdade, a própria consumidora não realiza o pagamento integral de algumas parcelas, o que gera o parcelamento automático que, por si só, não é ilegal.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente efetuou o pagamento da fatura de agosto após o vencimento, o que gerou encargos adicionais, não tendo a fatura em questão qualquer relação com os valores anteriormente parcelados e restituídos, que foram discutidos nos autos.

Assim, caso a recorrente não concorde com o parcelamento e as taxas praticadas pela recorrida, deve ela ingressar com demanda judicial própria, considerando que o presente feito se encontra em sede de cumprimento de sentença e está adstrito à matéria decidida em sentença e ventilada inicialmente, não comportando espaço para inovações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)